Tribunal: TJDFT
Processo: 0749338-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DE CIRCULAÇÃO DO BEM. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, a decisão agravada, em virtude da não localização do bem, desconstituiu a penhora, determinando a exclusão da restrição do veículo, por meio do sistema RenaJud.
2. Consoante já decidiu este Tribunal, “[o] simples fato de a penhora ter sido desconstituída, em razão da ausência de informação sobre a localização dos veículos, por si só, não induz à consequente baixa na anotação no RENAJUD (...).” (Acórdão 1833131, 07313777320238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024).
3. A restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RenaJud constitui medida constritiva atípica, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que se afigura razoável e necessária para garantir futura penhora do bem, objetivando a efetividade da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.